Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTABILIDADE DA TENSÃO ELÉTRICA. SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que manteve a aplicação da multa por não cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na solução do problema da instabilidade da tensão elétrica.

2. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 2.1. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada ao valor das astreintes.

3. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo não cumprimento de obrigação de fazer, o que ocorreu no caso concreto.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.